Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS IMPORTAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. VINCULAÇÃO ATIVIDADES ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO. ELISÃO. ÔNUS DO FISCO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir imposto sobre: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei. Inteligência do Art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal.

2. “É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos”(AI 776205 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe-214 DIVULG 09-11-2011 PUBLIC 10-11-2011 EMENT VOL-02623-03 PP-00486).

3. O ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais prevista no §4o, do Art. 150 da Constituição Federal é do Fisco, uma vez que como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. Nesse sentido: RE 470520, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013.

4. A norma constitucional estabelece a imunidade tributária sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos atendidos os requisitos da lei (Art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal), que, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, estão previstos no Art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional (RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).

5. A afirmação de que o Partido Político cumpre as exigências do Art. 14 do Código Tributário Nacional, desacompanhada da juntada aos autos de demonstração contábil, apresentação de seus livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a exatidão da escrituração de suas receitas e despesas, não comprova o pleno atendimento aos requisitos legais, o que inviabiliza, no caso, o reconhecimento da imunidade tributária constitucional.

6. Recurso de apelação conhecido e provido.